Tribunal: TJSP
Processo: 1000006-08.2019.8.26.0104
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Pretensão ao pagamento de horas extras sob o divisor de 200 para atribuição do valor normal trabalhado, pagamento do adicional noturno/adicional, noturno extraordinário no percentual de 25% e inclusão na sua base de cálculo do adicional de insalubridade – Horas extras pleiteadas além das já pagas sem comprovação de prestação efetiva – Impossibilidade de imputar à

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Pretensão ao pagamento de horas extras sob o divisor de 200 para atribuição do valor normal trabalhado, pagamento do adicional noturno/adicional, noturno extraordinário no percentual de 25% e inclusão na sua base de cálculo do adicional de insalubridade – Horas extras pleiteadas além das já pagas sem comprovação de prestação efetiva – Impossibilidade de imputar à Administração presunção de trabalho excepcional – Exegese do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015 – Recálculo das horas extras quitadas – Cabimento – Jornada de trabalho composta de 40 horas semanais que justifica a aplicação do divisor 200 utilizado no âmbito celetista diante do vácuo legislativo municipal – Adicional noturno ordinário que deve utilizar os parâmetros do adicional noturno extraordinário numa interpretação sistemática do ordenamento jurídico – Adicional noturno que deve aplicar o percentual de 25% sobre o valor da hora normal sob o divisor 200, incluindo o adicional de insalubridade – Apelação da Municipalidade não provida – Apelação do autor provida em parte.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.